Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE DESACATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO CRIME DE DESACATO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais militares e a confissão do réu – evidenciou que o recorrente se identificou com o nome de terceiro no momento da abordagem policial, com a finalidade de impedir o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas quanto ao crime de falsa identidade.

2. Em relação ao delito de desacato, é irrelevante verificar se a conduta do acusado teria perturbado ou obstruído o exercício da função pública, tendo em vista que o crime em comento se consumou no momento em que o réu dirigiu palavras ultrajantes aos policiais militares, com a nítida intenção de menosprezar a função por eles exercida.

3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de falsa identidade foi praticado com desígnio autônomo em relação ao crime de desacato.

4. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime de desacato diante da fundamentação idônea apresentada na sentença.

5. A circunstância judicial relativa ao comportamento vítima somente apresenta relevância nos casos em que a vítima incita, facilita ou induz o réu a cometer o crime, o que não ocorreu na espécie.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito de desacato se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente.

8. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, considerando que ele estava foragido quando praticou os fatos ora analisados e ostenta condenação definitiva pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 307, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal (falsa identidade e desacato), em concurso material de crimes, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do delito de desacato, diminuindo a pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção para 10 (dez) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.